Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-39.2022.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009841-39.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.266.663-77 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM DENIS COLETI BARBOSA (ASSISTENTE), KAIQUE LUIS XAVIER DA SILVA - CPF: 049.732.811-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –PRETENSA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 630 DO STJ
- RECURSO DESPROVIDO.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

As circunstâncias elencadas nos autos evidenciam que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (Súmula 630 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Maria Conceição Rodrigues da Silva
,

objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou a apelante à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A defesa alega que não há provas suficientes para embasar uma condenação pelo tráfico de drogas, pugnando pela absolvição da ré. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas e, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea (id. 178184666).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 180541683).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 185212689).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Maria Conceição Rodrigues da Silva
, pela prática dos seguintes fatos, descritos na denúncia
carreada à id. 169701177.

“(...) No dia 04 de novembro de 2022, por volta das 09h30min, em via pública, no Bairro São José, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 10,35g (dez gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína, fracionada em 36 (trinta e seis) porções e a quantia de 69,84g (sessenta e quatro gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha, fracionada em 24 (vinte e quatro) porções, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID.105998411 Pág. 02) substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.012105-01 (ID.105998411 Págs. 36/37), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na ocasião, a equipe de Polícia Militar em procedimento de rotina, pelo Bairro Cristo Rei, receberam uma denúncia a qual relatava que uma moradora do Bairro São José estava realizando o tráfico de drogas.

Ao se deslocarem até o local, os policiais visualizaram a denunciada com uma sacola plástica nas mãos, que ao perceber a presença da viatura no local, a mesma saiu do local e tentou pular uma cerca de madeira que estava próximo, vindo a cair ao solo devido ao rompimento da estrutura.

Durante a buscar pessoal na denunciada, os agentes lograram êxito em localizar com
MARIA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA, a quantia de 1
0,35g de cocaína, a qual estava acondicionada na forma de 36 (trinta e seis) porções e a quantia de 69,84g de maconha, a qual estava acondicionada na forma de 24 (vinte e quatro) porções, bem como 09 (nove) aparelhos celulares, conforme Termo de Exibição e Apreensão (ID.105998411 Pág. 02). (...)”

Após regular instrução criminal, o
magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, condenação contra a qual a apelante se insurge, sem razão.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 169699199), boletim de ocorrência (id. 169701152), auto de apreensão (id. 169701156), laudo de constatação (id. 180541684), assim como pelas provas testemunhais nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria, a ré negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando os entorpecentes apreendidos pelos policiais militares em sua posse se destinavam exclusivamente para seu uso.

Todavia, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada na posse de drogas variadas (maconha e cocaína), acondicionadas para a venda, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

O policial militar Denis Coleti Barbosa, em juízo, declarou que a equipe estava em patrulhamento quando uma pessoa o abordou e informou que na Rua D, em uma casa próxima a um pé de manga, estava ocorrendo o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes “na cara dura”. Afirmou que a guarnição prontamente se deslocou ao endereço indicado, ocasião em que visualizaram a ré na frente da residência, tendo ela tentado fugir para o seu interior pulando uma cerca de
pallets
, ao mesmo tempo em que dispensava uma sacola plástica na qual foram localizados os entorpecentes. Destacou que além das drogas, com a acusada também foram localizados diversos aparelhos celulares, alguns sem
chip
. (Mídia digital de id. 169701203)

Corroboram as declarações os depoimentos do policial militar Kaique Luís Xavier da Silva, prestados na fase judicial, que confirmou a prática da traficância por parte da acusada. Senão vejamos:

“(...)
Testemunha: (...) Sim. A equipe de força tática (...) em patrulhamento pelo bairro São Cristóvão a gente foi abordado por um indivíduo (...). Ele falou para a gente que na última Rua do São José, na rua D mais conhecido como Rua D tinha uma senhora na frente de uma casa comercializando entorpecente. A equipe deslocou lá no local e encontramos ela. Dada ordem de parada pra ela e ela tentou correr, pular sobre uma cerca lá de frente à casa e tentou entrar lá dentro lá e com ela foi quando a gente encontrou um saco na mão em posse dela com os entorpecentes.

Promotora de Justiça: A informação de onde o denunciante deu e de onde a ré estava era compatível?

Testemunha: Era mais pra cima. Era ali na divisa entre o São José e o Cristo Rei, se não me engano.

Promotora de Justiça: E esse local que ela estava essa rua D é um local conhecido pelo tráfico? O que o senhor poderia falar de lá?

Testemunha: Lá é um local bastante conhecido aí, né? No uso deles, utiliza bastante daquela rua para comercializar.

Promotora de Justiça: E deu para a equipe visualizar de forma clara que ela que segurava essa sacola que depois estava a droga?

Testemunha: Isso. Deu para visualizar que foi ela mesmo. Ela tava mais à frente, né? E aí a gente pediu para ela parar e não parou. Tentou correr ainda maior alvoroço lá.

Promotora de Justiça: E ela falou alguma coisa depois da localização dessa droga?

Testemunha: Não, só negou. Disse que não era dela, não e que tinha achado.

Promotora de Justiça: E ela sofreu alguma lesão ali durante essa fuga, essa queda dela?

Testemunha: Que eu me lembre sim. No rosto e na face.

Advogado de defesa: (...) Você argumentou pra promotora que vocês receberam a denúncia e já se deslocaram para lá no local. Esse rapaz que denunciou essa pessoa, esse informante, ele apresentou algumas características dessa pessoa que estaria lá traficando?

Testemunha: Não. Não. Ele nos informou que estava uma movimentação muito forte de pessoas na frente, né? Que tinha um feminino e outros rapazes, mas quando a gente chegou só encontrou a mesma aí.

Advogado de defesa: Você fala a mesma naquele local ou na rua da casa?

Testemunha: No local. Se não me engano era na base ali na casa 67 ou 66.

Advogado de defesa: (...) Recorda se foi apreendido algum dinheiro na posse da dona Maria?

Testemunha: Não. Não me recordo (...).

Advogado de defesa: Papel filme, balança de precisão, caderno com anotação, essas coisas?

Testemunha: Não. Não.

Advogado de defesa: Você lembra a quantidade de entorpecente?

Testemunha: Não também não, doutor.

Advogado de defesa: (...) Você chegou a visualizar ela no momento que estavam chegando no local, chegou a visualizar ela entregando entorpecente a algum terceiro ou alguma coisa assim ou não?

Testemunha: Não. Não (...).

Advogado de defesa: (...) E a quantidade de entorpecente você se recorda?

Testemunha: Não. Não me recordo a quantidade, não.

Advogado de defesa: (...) Essa sacola estava com ela na hora que ela caiu. Na hora que vocês ou ela jogou antes?

Testemunha: (...) Era um envelope, uma sacola enrolada branca. Aí não tinha como é era de dia, né? E aí, dá para visualizar bem que estava com ela?

Advogado de defesa: (...) Era pequena, então. Não era grande que estava transportando?

Testemunha: Eram as porções enroladas né que estava tudo com ela (...)
(Trecho retirado da sentença de id.

169701204 e constante na Mídia digital de id. 169701203).

Calha frisar que, embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão da acusada, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, como no caso concreto, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) Destaquei

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar
,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência no. 7, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
.”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que a acusada negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria da apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Embora a apelante busque a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso, previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06, não há nos autos relato de apreensão de nenhum apetrecho de uso, pelo contrário, a acusada foi detida com 60 (sessenta) porções de drogas variadas (maconha e cocaína), prontas para a comercialização, o que afasta a tese de consumo.

Registre-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Importa consignar que a ré já foi condenada por crime idêntico ao destes autos, conforme executivo de pena registrado sob o n. 0008698-08.2017.8.11.0037 (id.

169701213), o que evidencia que este não é um ato isolado em sua vida, mas que ela é contumaz na prática de crimes desta natureza.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória aventada pela acusada não encontra guarida no conjunto probatório.

Por derradeiro, quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não socorre a apelante.

Isso porque, a apelante não confessou, em momento algum, a prática do crime de tráfico de drogas. Na fase administrativa, utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio e, na fase judicial, afirmou que os entorpecentes apreendidos em sua posse eram destinados para consumo próprio, incidindo, portanto, ao presente caso, a Súmula 630 do STJ que assim dispõe:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Acerca do assunto, orienta a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA N 630 DO STJ. APLICAÇÃO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630 do STJ). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 592957 BA 2020/0156756-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE QUE SE LIMITOU A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – [...] 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. [...] 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00348423320198110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023